Tribunal: TJMT
Processo: 1026778-12.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026778-12.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI - CPF: 940.381.801-82 (REQUERENTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO À PENA DEFINITIVA DE 10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– RÉU INDEFESO – REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SEM A PRESENÇA DO RÉU E DE SEU DEFENSOR – INOCORRÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – QUESTIONAMENTOS JÁ DEBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO – RECHAÇADA A TESE ABSOLUTÓRIA –
REVISIONAL IMPROCEDENTE.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ.

É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. (STJ-HC 464.843/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026778-12.2020.8.11.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Revisão Criminal, interposta em favor de
Alexandre Vicente Domborowski,
condenado
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (ação penal n. 5110-06.2005.811.0007 – Cód. 37373), ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, tendo sido majorada no julgamento da Apelação Criminal n. 59015/2014, para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
,
como incurso nas sanções do
artigo 217-A, na forma do art. 71 do Código Penal
(ID. 71032469).

A inicial está instruída com certidão emitida pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AREsp 745141), comprovando o trânsito em julgado ocorrido em 05.09.2018 (ID. 71040467).

O revisionando pleiteia, em sede de
preliminar
, a nulidade do processo
sustentando que a ineficácia da defesa técnica lhe causou prejuízo.

Nesse sentido, cita a súmula 523 do STF,
in verbis:
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova do prejuízo para o réu”.

Requer, ainda, seja declarada a nulidade absoluta do processo sob argumento de que a audiência de instrução (ID. 71040456, fl. 201 dos autos originais) foi realizada sem a presença do revisionando e de seu advogado constituído, conforme procuração juntada à fl. 182 dos autos de origem, sendo nomeado para o ato um Defensor Público, sem a intimação do revisionando para constituir novo procurador.

No
mérito
, sustenta inexistência de prova da autoria delitiva, alegando insuficiência probatória para uma condenação, pois os autos demonstram que a suposta vítima mantinha vários relacionamentos. A comprovar, traz à balia diversos trechos de depoimentos colhidos durante a instrução processual na ação penal originária.

Regularmente processado o pedido, sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando pela
improcedência
da ação (ID.

73173998).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRE VICENTE DOMBOROWSKI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
.

Em síntese, a defesa do revisionando suscita preliminar de nulidade absoluta do processo, argumentando violação ao contraditório e à ampla defesa por
ineficácia na defesa técnica
e
realização de atos processuais sem a presença do revisionando e de seu advogado constituído
.

Ab initio
, vale destacar que “o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes –
pas de nullité sans grief
– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Neste contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação”
(AVENA, Norberto.
Processo Penal
. p. 2037, 12.ª ed., – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020).

O revisionando busca a nulidade do processo apontando as seguintes falhas na defesa técnica:

(i)
na resposta preliminar o advogado constituído se limitou a dizer

que
“o denunciado é inocente, não cometeu o crime que lhe é imputado”
(
sic
)
,
arrolando testemunhas que não somariam à defesa;

(ii)
durante o interrogatório judicial, nada foi requerido;

(iii)

abandonou o processo não comparecendo à audiência de instrução;

(iv)
participação no processo de advogado com poderes já revogados pela constituição de novo defensor.

Aduz, ainda, violação ao contraditório à ampla defesa, sob argumento de que a audiência foi realizada sem a presença da defesa constituída, sendo nomeado para o ato um Defensor Público (ID. 71040456 - fl. 201 dos autos de origem), sem oportunizar ao réu a constituição de novo advogado.

Após análise dos documentos anexados nesta ação, adianto que em momento algum o revisionando ficou indefeso nos autos da ação penal.

Vejamos.

No
termo de interrogatório
acostado à fl. 147 do processo de origem, ao ser questionado pela magistrada, o resivionando declarou constituir para sua defesa
o advogado,
Dr. Aarão Lincoln Sicuto

(ID. 71040454, p. 18), o qual participou ativamente do ato processual
(ID.
71040454, p. 21).

Logo após, apresentou defesa prévia arrolando as testemunhas (ID. 71040454, p.23).

Desse modo, conforme artigo 266 do Código de Processo Penal, a indicação de advogado por ocasião do interrogatório dispensa a apresentação do instrumento de mandato.

Nesse sentido, extraímos da doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

“é possível que o réu indique seu defensor por meio do instrumento de mandato ou prefira fazê-lo no termo de interrogatório, quando for ouvido pelo magistrado, que, como regra, pergunta-lhe se tem defensor e quais são seus dados identificadores. A nomeação diretamente no termo chama-se apud acta. (in Código de Processo Penal Comentado. p. 1020 – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

No caso, o advogado tacitamente constituído pelo resivionando, compareceu na primeira audiência instrução ocorrida em 30.07.2007, saindo intimado para audiência de continuação, marcada para o dia 08.11.2007 (ID. 71040455, p. 1 – fl. 158 dos autos de origem).

Contudo, após justificativa apresentada pelo juízo, a audiência foi cancelada, sendo remarcada para a data de 27.03.2009, não se realizando em decorrência da necessidade de adequação ao procedimento previsto na Lei 11.719/2008 (ID 71040455, p. 9 a 12).

Com efeito, foi redesignada para o dia 16.08.2010, a fim de oportunizar ao réu novo interrogatório e dar continuidade com a instrução.

Todavia, por ausência de intimação (ID. 71040455, p.16) foi remarcada para o dia 21.11.2011 (ID. 71040455, p. 17), não sendo realizada porque o magistrado estava em gozo de férias (ID. 71040455, p. 19).

Na audiência realizada em 23.03.2012 (ID. 71040455, p. 20), não obstante devidamente intimado (ID. 71040455, p. 21), o procurador constituído,
Dr. Aarão Lincoln Sicuto
, não compareceu, ocasião em que nomeou para o ato processual o
Dr. Julians dos Santos Cezar

(ID. 71040455, p. 26 – fl. 180 dos autos originais).

Confira-se do termo de audiência, a anotação de que o advogado constituído (Dr. Aarão Lincoln Sicuto), não compareceu, nomeando um substituto
(
Dr. Julians dos Santos Cezar):

“(...) Declarada aberta a audiência com as formalidades legais. Feito o pregão, presentes as partes conforme acima consignado. Constatada a ausência da vítima e de testemunhas, que ao foram intimadas.
O douto Advogado designado nos autos não compareceu, nomeando um substituto
Dr. Juliano dos Santos Cezar

que requereu a juntada de procuração junto aos autos, e a redesignação da audiência
. A douta Promotora pediu vistas dos autos para providencias referente a localização da vítima, concordando com a redesignação requerida pelo douto Advogado.

DELIBERACÕES

Em seguida, pelo MM. Juiz oi deliberado nos seguintes termos: Vistos, etc... Considerando-se a ausência da vítima e de testemunhas arroladas pelas partes, que ao foram intimadas,
e do pedido feito pelo douto Advogado, redesigno audiência de instrução
c julgamento para o dia
14 de setembro do ano de 2012
, as 14:00 horas (...).”

Observa-se que a audiência foi redesignada, sendo anexada à esta ação revisional a petição do advogado nomeado,
Dr.
Juliano dos Santos Cezar, solicitando a juntada da procuração (ID. 71040455, p. 27 – fl. 181).

Porém, o instrumento de constituição
, a qual o revisionando informou estar encartada à fl. 182 dos autos de origem, não foi encartado nesta ação revisional.

Por derradeiro
, no termo audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15.02.2013 —
ID. 71040456, p. 2
- fl. 201 dos autos de origem — consta a informação de que não obstante intimados por ocasião da audiência realizada no dia 14.09.2012, o revisionando e seu advogado, não compareceram.

Confira-se:

“
Foi determinado o prosseguimento da ação penal sem a presença do réu porque foi regularmente intimado para a audiência que se realizou no dia 14.09.2012 e não compareceu como se vê às fls. 180 (intimação) e fls. 190.
”

Desse modo, o réu e seu defensor constituído tinham ciência de todos os atos processuais, não havendo falar-se em nulidade por ausência de intimação ou por ineficácia na defesa, já que o revisionando foi representado por Defensor Público quando da ausência do advogado, que regularmente intimado, não compareceu.

A propósito, essa Câmara já decidiu que a ausência injustificada do advogado em um ato processual não pode configurar abandono do processo.

Confira-se:

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.” (STJ, RMS 34914/MG). (N.U 1019724-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, publicado no DJE 11/02/2021)

Por fim, após apresentação de alegações ministeriais, o advogado constituído,
Dr. Aarão Lincoln Sicuto
, juntou documentos (ID.
71040456 a 71040458)
e apresentou memoriais finais (ID. 71040458 – p. 7 a 37).

Intimado pessoalmente da sentença condenatória (ID. 71040459, p. 14), o revisionando manifestou o desejo de recorrer (ID. 71040459, p. 17), sendo apresentado pelo Dr. Aarão as razões recursais defensivas (ID. 71040459, p. 21 a 71040460, p. 22) e
contrarrazões
ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID. 71040460, p. 23 a 26).

Após percorrer toda documentação anexada, conclui-se que o Dr. Aarão Lincoln Sicuto, advogado constituído pelo revisionando por ocasião do interrogatório, foi intimado de todos os atos processuais, sendo o Dr. Juliano dos Santos Cezar, nomeado para acompanhar o revisionando em um ato processual (audiência de instrução).

Com efeito, não há falar-se em nulidade processual na condução dos autos por advogado com poderes revogados.

Modo igual, não há nulidade na nomeação de Defensor Público para representar os interesses do réu em audiência de instrução, quando o advogado constituído,
regularmente
intimado, deixa de comparecer sem apresentar justificativa.

Nesse sentido, destaco a doutrina de Norberto Avena:

“Evidentemente, o réu não poderá ser processado sem defensor tampouco realizados atos processuais sem que seja facultada a presença do advogado. Isto decorre não apenas dos arts. 261 (“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”) e 564, III, c, do CPP, como também e principalmente das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da indispensabilidade do advogado prevista no art. 133 da Carta Política.
Eventualmente, porém, pode ocorrer de o defensor não comparecer a atos do processo para o qual tenha sido regularmente notificado, v.g., audiência de instrução.
Nesse caso, dispõe o art. 265, §§ 1.º e 2.º, do CPP que a audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer, incumbindo-lhe provar esse impedimento até a abertura da audiência
.
Não o fazendo, “o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato”
. Com essa disciplina, introduzida pela Lei 11.719/2008, parece superada a discussão antes existente quanto à necessidade de que, antes dessa nomeação, fosse facultado ao réu constituir outro defensor para continuar sua defesa” (in Processo Penal. p. 2071– 12. ed., – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020).
[Grifo].

Se não bastasse, é pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, no sentido de que eventual deficiência de defesa só causará a anulação se houver prova de prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief,
sendo a prova do prejuízo essencial no sistema de nulidades processuais penais.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 593 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF E DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. Eventual alegação de insuficiência de defesa, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da Súmula 523 do STF: 'No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (HC 411.652/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2018).

2. Não há que se confundir ausência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado que atuou anteriormente no feito. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do atual representante do recorrente quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior.

3. "O fato de ter havido sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, a conclusão de que o réu esteve indefeso, principalmente quando se verifica, como in casu, a ausência de recursos das partes, a sugerir a conformidade entre acusação e defesa" (HC 365.008/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 455.078/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Na hipótese, não se comprovou a ausência de defesa em desfavor do revisionando, o qual foi defendido em todas as fases do processo, com a apresentação de resposta à acusação, participação de defensor em todas as audiências, apresentação de alegações finais, recurso apelação e contrarrazões recursais ao apelo ministerial.

Com efeito, o reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, o que não ocorreu
in casu.

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

Pugna pela absolvição do revisionando sustentando a inexistência de prova quanto à materialidade e autoria delitivas, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, requer:

“f. Seja readequado o tipo penal aplicado, amoldando a lei penal ao tempo, com a consequente readequação da dosimetria da pena;

g. Sejam excluídas as agravantes e consequentemente readequada a pena imposta ao revisionando;

h. Sejam produzidas as provas em direito admitidas, em especial as testemunhas abaixo arroladas, que, caso superadas todas as teses anteriormente expostas, deverão ser ouvidas, caso deferido tal pedido, na condição de diligências complementares.”

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) No
interregno compreendido entre o início do ano de 2000 e o início do ano de 2002
, o denunciado, com inequívoca vontade de satisfazer sua lascívia, por aproximadamente dez vezes, mediante ameaça, constrangeu sua sobrinha,
BRUNA ALINE DE SÁ DO CARMO
, com apenas dez anos de idade à época, à fl. 04, a prática de conjunção carnal, ef. Exame à fl. 08.

Consta dos autos que o denunciado, tio da vítima, prevalecendo-se do fato de terem residido algum tempo sob o mesmo teto, seja na fazenda Bom Jesus ou no Bairro Nova III, nesta cidade, bem como do fato de ter a entrada franqueada na residência da menor, por aproximadamente dez vezes, aproveitou-se da ausência de outros adultos no recinto ou o fato de estarem dormindo, quando então a constrangeu a praticar conjunção carnal, ocasiões em que a ameaçava caso se negasse a tanto ou relatasse tais fatos a alguém.

Cansada da violência a que era submetida, a vítima relatou os fatos acima a irmã Daniela e esta, por sua vez, os relatou à sua genitora, que acionou a Polícia. (...).”

O requerente foi condenado à pena de 09
(nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 217-A, na forma do art. 71 do Código Penal.

Outrossim, em grau de apelação, os autos foram analisados, minuciosamente, pelo relator Des. Luiz Ferreira da Silva, da Terceira Câmara Criminal, prolatado nos autos da Apelação nº 59015/2014, julgada em 19 de novembro de 2014, em que
negou provimento ao recurso da defesa
e
deu provimento ao recurso ministerial
, reconhecendo a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, readequando a pena para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
consoante acórdão assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – DELITO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009 – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – 2. ALMEJADA RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA – 3. REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – IMPERTINÊNCIA – PENA INICIAL FIXADA ANTERIOMENTE NO MENOR QUANTITATIVO – 4. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJANDO A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP – PROVIMENTO – ACUSADO QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA – 5. IMPOSIÇÃO DA PENA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO ART. 217-A DA LEI SUBSTANTIVA PENAL – NECESSIDADE – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – 6. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO QUE O INICIAL FECHADO – 7. RECUSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

O pleito absolutório não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o acusado é o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas colhidas nos autos.

2.

Não prospera a almejada relativização da presunção de violência e da vulnerabilidade da vítima quando o crime é praticado mediante violência real e grave ameaça.

3.

Não há falar-se em redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal no juízo de piso, haja vista que as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoravelmente ao increpado.

4.

Impõe-se a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando se constata, dos autos, que o increpado praticou o crime narrado na denúncia prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação.

5.

“Em atendimento ao princípio retroatividade da lei penal mais benéfica, para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra menores de 14 anos antes da vigência da Lei n. 12.015/09, fica afastada a majorante do art. 9º da Lei 8.072/90, em face da revogação do art. 224 do Código Penal promovida pela novel legislação; devendo ser aplicada a reprimenda do crime de ‘estupro de vulnerável’ veiculada no art. 217-A do Código Penal.” (STJ – REsp 1198477/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 13/11/2012 – Publicação: DJe 26/11/2012).

6.

Não cabe a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando o quantum da pena imposta implica na obrigatoriedade de se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

7.

Recurso defensivo desprovido. E apelo ministerial que se dá provimento.

Nesse contexto, esclareço que as ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando do julgamento da apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

A apresentação de resultado diverso do pretendido pelo condenado no juízo monocrático, bem como no colegiado, não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, como uma segunda apelação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.

I - A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

II - Nesse sentido, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de 25/02/2016).

III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018).

Com efeito, além de os questionamentos quanto à autoria e materialidade delitivas terem sido discutidos de sede de apelação, o revisionando não apresentou novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, conforme determina o artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021